Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-90.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001280-90.2018.8.11.0002
RECORRENTE: FRANCISCO MATHEUS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 26319490) interposto por FRANCISCO MATHEUS DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 19477455):
“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DA LEI No 11.343/2006] – RÉU NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM [ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/1995] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INERENTE AO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes.” (STJ, AgRg no AREsp 1093488/RS)” (Ap. 0001280-90.2018.8.11.0002, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/10/2019)
Alega violação aos arts. 1°, III, 3°, I, III e IV, e 5o, X, da CF, ao argumento de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 à luz do direito individual à intimidade e à vida privada.
Recurso tempestivo (Id. 27012972).
Contrarrazões – Id. 29853455.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, CPC.
In casu, ao apontar a violação ao art. 5o, X, da CF, defende o Recorrente a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 diante do direito individual à intimidade e à vida privada.
De fato, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral no RE no 635.659/SP, cujo objeto é a análise da constitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
Considerando que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática da repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 506.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v